Tribunal: TJDFT
Processo: 0704029-19.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Consumidor e bancário. Recurso inominado. Transferência bancária equivocada - conta de terceiro falecido. Omissão da instituição financeira - falha na prestação de serviço - estorno devido. Preliminar rejeitada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação da instituição bancária ré a estornar valores transferidos equivocadamente para conta de terceiro falecido, devido à manutenção indevida da conta ativa após o óbito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a instituição financeira cometeu falha na prestação na prestação do serviço ao manter ativa, por longo período, a conta de terceiro falecido, o que viabilizou a transferência equivocada de valores pelo autor.
III. Razões de decidir
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da alegação de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Gratuidade concedida.
4. Restou incontroversa a transferência equivocada realizada pelo autor para uma conta pertencente a terceiro já falecido há quase 10 anos, cuja manutenção ativa caracteriza omissão da instituição financeira. Em princípio não se admite movimentação financeira em conta de pessoa falecida, não sendo apta até mesmo para receber crédito ou qualquer outra movimentação, exceto por ordem judicial.
5. A proposito, seguindo as classificações do cadastramento de pessoas pela Receita Federal, adotada pelos normativos do BCB a respeito de abertura e enceramento de contas bancárias, as instituições financeiras devem seguir atentas às indicações da Receita Federal a respeito de cancelamento de Cadastro, suspensão, pendência, nulidade, baixa, titular falecido, etc.
6. A falha na prestação do serviço restou configurada pela ausência de procedimentos para o encerramento da conta do falecido, sendo que tal omissão viabilizou a transferência equivocada dos valores. Evidenciada a falha na prestação do serviço, a instituição financeira deve proceder ao estorno do montante erroneamente transferido.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido. Preliminar rejeitada. No mérito provido
Para determinar ao banco requerido que estorne o valor de R$ 2.070,00, depositado junto à agência n. 2704, conta n.18.629-5, de titularidade de Carmindo dos Santos, para a conta de titularidade do autor (agência n. 2704-9, conta n.18629-5).

8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

9. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente vencido.

10. Verifico, ainda, a necessidade de fixar honorários ao defensor dativo que atuou em defesa do recorrente. Atendendo ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e da própria peça recursal, arbitro os honorários do advogado nomeado no valor de R$ 500,00.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1130544, 07077285220188070001, Rel. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 10/10/2018.